Tribunal: STF
Processo: HC 72322
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-05
Data de publicação: 1995-09-05

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". LATROCINIO. NULIDADES: DEFICIÊNCIA
DE DEFESA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E APLICAÇÃO INDEVIDA
DE  CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE  GENERICA QUE  E  ESPECIFICA DO  CRIME DE
HOMICIDIO. LIMITE DA PENA: TRINTA ANOS.
          1. Em todas as fases do processo, inclusive no incidente de
desclassificação  do  crime  de homicidio  para  o  de  latrocinio, o
paciente  foi   defendido  por   advogado  nomeado;   a  alegação  de
deficiência  de defesa só  pode prosperar  mediante prova de prejuizo
para o réu, sobre o que não houve, sequer, alegação (Súmula 523).
          2.   Sentença  e   acórdão   condenatorios  suficientemente
fundamentados,  quanto a  pena-base exasperada  pelos antecedentes, a
agravante de traição e a redução pela menoridade.
          3.  A   circunstancia  agravante   generica  de  "traição",
prevista  no art. 44, II, "d", da antiga Parte Geral do Código Penal,
que  hoje corresponde ao art.  61, II, "c", não e especifica do crime
de homicidio; e de aplicação obrigatoria pelo Juiz.
          4.  O limite de trinta anos (art. 75 do C.P.) e relativo ao
"tempo  de cumprimento  da pena  privativa  de liberdade",  não sendo
aplicavel em todas as fases da operação do calculo da pena.
          5. "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.
          6.  Ordem concedida "ex-officio", estendida ao co-réu Pedro
Rodrigues  dos  Santos Filho,  para  cancelar a  medida  de segurança
detentiva  de um ano, imposta  por periculosidade do agente, com base
na  antiga Parte Geral do C.P. (arts. 75 a 101), tendo em vista que a
nova  Parte Geral  (Lei  n. 7.209/84),  mais  benefica, só  preve sua
aplicação  aos inimputaveis  e,  ainda, aos  semi-imputaveis,  mas em
substituição a pena restritiva de liberdade (arts. 96 a 99).